Tribunal: TJDFT
Processo: 0742166-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BEM PENHORÁVEL. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA NO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEIS SEM REGISTRO. SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (SEFAZ/DF). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A situação fundiária no Distrito Federal permite concluir pela possibilidade de se localizar imóveis sem registro ou na eminência de terem a escritura pública averbada, o que inviabiliza a localização de bem penhorável no sistema disponível ao juízo para essa finalidade.
2. Em homenagem aos princípios da satisfação do crédito e da cooperação, assim como diante do risco de dilapidação do patrimônio porventura existente, pode ser deferida a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ para busca de imóveis em fase de regularização.
3. Deu-se provimento ao recurso.